Tribunal: STF
Processo: ADI 5705
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei complementar estadual nº 202, de 2000, do Estado de Santa Catarina (Lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado). Controle da administração pública. Sistemas de controle interno e externo. Ausência de relação hierárquica entre Tribunal de Contas e os órgãos de controle interno. Inconstitucionalidade parcial com redução de texto.



    I. Caso em exame



    1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado de Santa Catarina, tendo por objeto o art. 61, inciso I, da Lei Complementar estadual nº 202/2000, em sua redação original, que confere ao Tribunal de Contas do Estado a faculdade de determinar aos órgãos do sistema de controle interno estadual a realização de auditorias.



    2. Sustenta-se violação aos arts. 2º, 70 e 74, IV, da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    3. A questão constitucional em discussão consiste em saber se a expressão “ou por determinação do Tribunal de Contas do Estado”, constante da redação original do art. 61, inciso I, da Lei Complementar estadual nº 202, de 2000 - e dirigida aos órgãos de controle interno do Estado de Santa Catarina para o exercício de suas atribuições - viola os artigos 2º, 70 e 74, inciso IV, da Constituição.



    III. Razões de decidir



    4. Preliminar. Em razão do efeito repristinatório inerente ao sistema de controle concentrado de constitucionalidade (art. 11, §2º, da Lei nº 9.868, de 1999), é permitido ao requerente impugnar não só o ato normativo revogador tido por inconstitucional, como também, eventualmente, o ato normativo revogado que volta a viger, caso ele, do mesmo modo, seja incompatível com o texto constitucional. Precedentes.



    5. Preliminar. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à exigência de impugnação específica da integralidade da norma questionada, sob pena de não conhecimento (total ou parcial) da ação direta. No caso ora em debate, embora o pedido tenha sido a declaração de “inconstitucionalidade do inciso I, do art. 61 da Lei Complementar catarinense nº 202/2000” , a fundamentação apresentada pelo Governador catarinense se restringiu à expressão “ou por determinação do Tribunal de Contas do Estado”.



    6. A Constituição Federal (artigos 70 a 74) prevê os sistemas de controle interno e externo como mecanismos autônomos e cooperativos de fiscalização da Administração Pública, sem relação de hierarquia entre si. O modelo constitucional atribui ao controle interno a função de apoio ao controle externo, mas não o subordina às determinações dos Tribunais de Contas, em respeito ao princípio da separação de poderes.



    7. Em razão do princípio da simetria entre o Tribunal de Contas da União e o desenho institucional conferido às Cortes de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 75 c/c art. 25, da Constituição, e art. 11 do ADCT), também deve ser reproduzida em todos os entes federativos brasileiros - e não só na União - a relação horizontal e cooperativa entre os sistemas de controle interno e externo.



    8. A expressão "por determinação do Tribunal de Contas do Estado", contida no art. 61, inciso I, da Lei complementar estadual nº 202, de 2000, implica subordinação hierárquica indevida do controle interno ao externo, contrariando a Constituição.



    IV. Dispositivo



    9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial, com redução de texto, do art. 61, inciso I, da Lei Complementar estadual nº 202/2000, retirando-se do dispositivo a expressão "por determinação do Tribunal de Contas do Estado".



_________



Dispositivos relevantes citados: artigos 2º, 70, 71, 73, 74, 75 da CF; art. 11 do ADCT.



Jurisprudência relevante citada: ADI nº 7.002/PR, ADI nº 4.964/SE, ADI nº 3.148/TO, ADI nº 5.260/RS, ADPF nº 452/SC, ADI nº 119/RO, ADI nº 4.418/TO, ADI 4.643/RJ, ADI nº 7.273/DF, ADI 6.772/DF, ADI nº 4.190/RJ MC-Ref.